Tribunal: CARF
Processo: 10830.902331/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902331/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.719 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 60 a 66)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561, efetuado em 06/02/2002, no
valor de R$ 33.818,53 (valor do DARF R$ 39.126,35). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
81/85, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRRF
(código de receita: 0561; PA.: 5a sem. agosto de 2003; Vct.: 03/09/2003; Valor R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902331/2006-61
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902331/2006-61

44.305,66) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de tributo (IRRF; 0561; 02/02/2002; 06/02/2002; R$ 33.818,53).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 80, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no PER/Dcomp de no 17743.29680.020903.1.3.04-0743, ao
fundamento de que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls.02/06, na qual alega, em síntese, que:
1. Primeiramente é bom que se frise a tempestividade da presente Impugnação,
haja vista que a ciência do despacho decisório ocorreu em 28.5.2008 (quarta-feira).
Assim, o inicio da fruição do prazo para apresentação desta impugnação deu-se em
29.5.2008 (quinta-feira), vindo a findar em 27.6.2008 (sexta-feira). Protocolizado neste
lapso, perfeitamente tempestivo mostra-se.
2. Em síntese, consta do despacho decisório que após a realização de uma
auditoria interna promovida pelo competente Auditor Fiscal da Receita Federal,
constatou-se que na data da transmissão da PER/DCOMP
n°17743.29680.020903.1.3.04-0743 os créditos nela identificados foram utilizados
integralmente pelo Contribuinte para o pagamento de seus débitos.
3. Com efeito, constatou-se que não havia crédito suficiente para a compensação
do valor original de R$ 39.126,35 (trinta e nove mil, cento e vinte e seis reais e trinta e
cinco centavos), realizada por meio da PER/DCOMP mencionada no parágrafo
anterior.
4. A constatação é parcialmente procedente.
5. Ressalte-se, preliminarmente, que ao contrario do informado no despacho
decisório de não-homologação de compensação, o valor original utilizado na
PER/DCOMP n° 17743.29680.020903.1.3.04-0743, foi de R$ 33.818,53 (trinta e três
mil oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e três centavos), conforme se pode observar
pelo documento em anexo. (Doc. 3)
6. Realizados os esclarecimentos necessários, cumpre informar que a
compensação sob comentário se deu em razão do recolhimento a maior e,
conseqüentemente, indevido feito pela Contribuinte na importância supra mencionada
de R$ 33.818,53 (trinta e três mil oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e três
centavos).
7. Referida importância foi recolhida a maior por meio de um DARF's no valor
total de R$ 39.126,35 (trinta e nove mil, cento e vinte e seis reais e trinta e cinco
centavos), referente ao período de apuração de 2.2.2002, sob o código 0561, cujo
recolhimento deu-se em 6.2.2002, conforme se comprova pelo documento em anexo.
(Doc. 4)
8. Ressalte-se, por oportuno; que o equivoco ocorrido no despacho decisório de
não-homologação, que informa que o valor compensado foi de R$ 39.126,35 (trinta e
nove mil, cento e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), deu-se porque o crédito do
Contribuinte era oriunda do DARF mencionado no item anterior, mas que
correspondia apenas a quantia de R$ 33.818,53 (trinta e três mil oitocentos e dezoito
reais e cinqüenta e três centavos).
9. Pois bem, não bastasse isso, ao promover a compensação de crédito por meio
da PER/DCOMP n° 17743.29680.020903.1.3.04-0743, o Contribuinte também cometeu
um equivoco, pois o real valor a ser compensado era de R$ 32.163,69 (trinta e dois mil
cento e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos).
10. Nota-se, portanto, que o Contribuinte compensou a maior a quantia de
R$1.654,84 (mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902331/2006-61

11. Considerando que a compensação sob comentário ocorreu em 2.9.2003, o
valor compensado a maior, devidamente atualizado até a referida data foi de
R$2.168,01 (dois mil cento e sessenta e oito reais e um centavo).
12. Além do aludido equivoco, o Contribuinte cometeu outro ao não promover a
retificação da DCTF inerente ao primeiro trimestre de 2002, vinculando todos os
pagamentos realizados naquela oportunidade aos seus débitos.
13. Diante dessas constatações, em 2.6.2008 o Contribuinte também retificou da
DCTF inerente ao primeiro trimestre de 2002, vinculando todos os pagamentos
realizados naquela oportunidade aos seus débitos. (Doc. 5)
14. E mais, em 4.6.2008 o Contribuinte promoveu o recolhimento da diferença
sob comentário, acrescida de multa e juros, conforme se pode comprovar pelo
documento em anexo. (Doc. 6)
15. Por tais motivos e considerando que restou demonstrado a sobejo o
recolhimento a maior ocorrido em 6.2.2002, referente ao primeiro trimestre de 2002;
considerando que em 4.6.2008 foi promovida o recolhimento dos valores compensados
indevidamente; e considerando que foi promovida a competente a retificação na DCTF
do primeiro trimestre de 2002 comprovando o alegado nesta petição, serve a presente
manifestação de inconformidade para requerer a Vossa Senhoria digne-se determinar o
reconhecimento do crédito compensando por meio pela PER/DCOMP n.o
17743.29680.020903.1.3.04-0743, como forma de Justiça.

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 96 a 100 do presente processo (Acórdão 14-38.417, de 21/08/2012), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 02/09/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte havia retificado, em 02/06/2008, a
DCTF referente a fevereiro de 2002 (após o Despacho Decisório, de 20/05/2008, à fl. 71). Na
retificadora havia alterado o IRRF, código 0561, apurado na primeira semana do mês, reduzindo-
o de R$ 56.711,89 para R$ 24.548,20 (telas da DCTF às fls. 92 a 95, diferença de R$ 32.163,69).
Os R$ 24.548,20 seriam quitados da seguinte forma (fl. 69): R$ 17.585,54 pagos com DARF do
mesmo valor e R$ 6.962,66 pagos com o DARF de R$ 39.126,35 (origem do crédito).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902331/2006-61

Ressaltou que o contribuinte abdicou de questionar o valor de R$ 1.654,84
referente à diferença entre a pretensão inicial R$ 33.818,53 e o valor agora questionado, de R$
32.163,69, indicando que já teria recolhido a importância em Darf (fl. 70).
Argumentou que o contribuinte pretendia que o indébito fiscal se exteriorizasse
somente com os dados declarados em sua DCTF retificadora, mas que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exigia a apuração de liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. Que nos termos do artigo 333, inciso
I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. Que a entidade não havia apresentado qualquer documentação com esta intenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 107), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/05/2016 (recurso às fls. 109 a 112, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 156).
Nele, repete as alegações da manifestação de inconformidade. Que errou no
preenchimento da DCTF do primeiro trimestre de 2002, declarando e recolhendo débito de
IRRF, código 0561, da primeira semana de fevereiro, no valor de R$ 56.711,89, quando o
correto seria R$ 24.548,20, gerando o crédito pleiteado de R$ 32.163,69. Anexa a folha da
DCTF retificadora (posterior ao Despacho Decisório) referente ao débito (fls. 68 e 69).
Anexa ao recurso os seguintes documentos relacionados ao crédito pleiteado:
-Diário Geral no 50, do mês de janeiro de 2002 (fl. 143 a 146), indicando
lançamento na conta IRRF S/FÉRIAS no valor de R$ 35.325,97, em 08/01/2002, e lançamento
com histórico Valor Pagamento Indevido IRRF MÊS 01/2002 no valor de R$ 33.818,53;
- Diário Geral no 51, do mês de fevereiro de 2002 (fl. 147 a 149), indicando
recolhimento de IRRF no valor de R$ 59.254,22;
- Documento contábil do contribuinte, pouco legível, indicando pagamento IRRF
sobre férias de empregados, referente a janeiro de 2002, no valor total de R$ 39.126,35;
- Folha de Pagamento de janeiro de 2002, indicando o pagamento de IRRF sobre
férias no valor R$ 39.126,35.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte alega ter errado no preenchimento da DCTF
referente à primeira semana de fevereiro de 2002, informando débito de IRRF código 0561,
relacionado ao IRRF sobre férias, no valor de R$ 56.711,89, quando o correto seria R$
24.548,20, gerando o crédito pleiteado de R$ 32.163,69.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902331/2006-61

A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de
comprovação do crédito. Em resposta, o contribuinte anexou ao Recurso Voluntário documentos
contábeis que comprovam os pagamentos efetuados.
Tais documentos, contudo, atestam apenas que foram recolhidos os valores
informados. Não é essa a questão. Para comprovação do crédito seria necessário comprovar que
o débito correto é aquele informado na DCTF retificadora, e não o informado originalmente.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar o
Despacho Decisório.
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado
são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
o valor devido de IRRF – código 0561 da primeira semana do mês de fevereiro de 2002.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital